Tribunal: TCU
Processo: 013.064/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações relacionadas a ações de controle do TCU relacionadas ao descarte e incineração de medicamentos pelo Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional, formulada por meio do Ofício 058/2025/CFFC-P, de 17/6/2025, por meio do qual o Deputado Federal Bacelar, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), encaminha o Requerimento 3/2025-CFFC, de autoria do Deputado Federal Carlos Jordy, com requisição de informações detalhadas sobre os valores e a fiscalização do processo de incineração de medicamentos pelo Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), em relação ao objeto do Requerimento 3/2025-CFFC, que: 9.2.1. o objeto do aludido requerimento será atendido por completo por meio do TC Processo 000.434/2025-6 , que trata de representação sobre o descarte de insumos estratégicos em saúde pelo Governo Federal nos exercícios de 2023 e 2024; 9.2.2. o processo TC Processo 000.434/2025-6 encontra-se em fase de análise pela unidade especializada do Tribunal e, tão logo seja finalizado e apreciado pelo TCU, a respectiva deliberação será encaminhada a essa Comissão; 9.3. estender os atributos para tratamento de Solicitação do Congresso Nacional, definidos no art. 5o da Resolução-TCU 215/2008, ao TC Processo 000.434/2025-6 , tendo em vista a conexão do objeto daquele processo com o da presente Solicitação, com fulcro no art. 14, inciso III, da referida resolução; 9.4. considerar parcialmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 18 da Resolução-TCU 215/2008; 9.5. sobrestar a apreciação deste processo até decisão de mérito do TC Processo 000.434/2025-6 , cujos resultados são necessários ao integral cumprimento desta Solicitação, com fundamento no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014; 9.6. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 000.434/2025-6 ; e 9.7. encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peça 9), à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, como resposta parcial aos questionamentos formulados na presente Solicitação.